Tribunal: TJDFT
Processo: 0703871-86.2023.8.07.0012
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-16
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DESCUMPRIMENTO DE MEDIDAS PROTETIVAS. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PLEITO DE ABSOLVIÇÃO IMPROCEDENTE. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVÂNCIA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO INTEGRAL CUMPRIMENTO DA PENA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Comprovadas a materialidade e a autoria dos crimes de ameaça, por meio do conjunto probatório sólido e coerente, colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, a condenação é medida que se impõe.
2. Nos delitos cometidos em cenário de violência doméstica, comumente praticados às escondidas, a palavra da vítima apresenta especial relevo, quando em consonância com outros elementos de convicção.
3. Segregado, em razão de prisão preventiva, por período superior à própria pena imposta, de ofício, declara-se a extinção da punibilidade do apelante pelo cumprimento integral da pena.
4. Recurso conhecido e provido; extinta a punibilidade pelo cumprimento integral da pena.